Tribunal: CARF
Processo: 10580.000445/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.000445/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.842 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/01/2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO.
Reconhecido o direito creditório, a compensação declarada deve ser
homologada até o limite dos créditos disponíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecer o direito à homologação da
compensação declarada no limite dos créditos reconhecidos nos Processos 10580.002854/2003-
51 e 10580.001146/2005-65 e ainda existentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação formalizada nos termos
da IN SRF no 210, de 2002, que tinha como lastro créditos originários de recolhimentos
antecipados do Pasep, vinculados a Pedidos de Restituição apresentados em 16/04/2003 e
08/10/2003,
discutidos,
respectivamente,
nos
Processos
10580.002854/2003-51
e
10580.001146/2005-65.
Não tendo sido reconhecidos os créditos nos processos acima identificados (R$
2.405.766,02 e R$ 9.359.794,33, respectivamente), em razão da alegada decadência do direito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.000445/2003-11
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.000445/2003-11

pedir, a Delegacia da Receita Federal em Salvador decidiu pela não homologação da Declaração
de Compensação.
Cientificada do Despacho Decisório, a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade onde argumentou: (a) que os processos foram regularmente contestados e que a
impugnação aguardava apreciação final; (b) que a própria Decisão recorrida reconhecia a
existência de litispendência; (c) que não seria possível promover o lançamento e, por
consequência, a cobrança do valor enquanto estivessem pendentes as reclamações e recursos
apresentados; (d) que até o julgamento dos processos referidos, cujos créditos foram utilizados
também na compensação ora impugnada, não poderia ser o presente processo apreciado,
devendo, portanto ser sobrestado; (e) que o prazo decadencial deveria ser contado a partir de
1997, data do início do pagamento a maior do que o devido, decorrente do parcelamento de
valores devidos, relativos aos anos de 1992 a 1996; e (f) que o prazo de decadência é de 10 anos,
contado a partir da Resolução do Senado Federal que julgou inconstitucional a cobrança.
O Acórdão de primeira instância decidiu por não homologar a compensação
declarada pela ora recorrente, tendo invocado os seguintes fundamentos: (a) que o presente
processo não visa discutir se a interessada possui ou não crédito a compensar, não cabendo aqui
a discussão quanto ao prazo decadencial do direito de pedir a devolução dos valores pagos,
matéria essa objeto dos Pedidos de Restituição discutidos nos Processos 10580.002854/2003-51
e 10580.001146/2005-65; (b) que os Acórdãos DRJ/SDR nos 9.390/2005 e 9.391/2005
concluíram pela inexistência do direito creditório nos processos em que se analisava os Pedidos
de Restituição; (c) que verificada a compensação indevida da contribuição, não lançada de ofício
e não confessada, correta a constituição do crédito tributário; e (d) que as decisões judiciais não
vinculam a autoridade administrativa que deve observar o princípio da legalidade.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese, que: (a) o prazo para efetuar o lançamento e, por conseguinte, para
pleitear a restituição do que foi pago indevidamente é de dez anos e não de cinco; (b) o termo
inicial é a data em que foi reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança, ou seja, a data da
Resolução do Senado Federal 49, de 10/10/95; e (c) embora a decisão não refira qualquer reparo
quanto ao mérito, cabe destacar que o crédito reclamado decorre unicamente da aplicação do
chamado princípio da semestralidade para cálculo das Contribuições do PIS/PASEP, regra que
era constante da legislação complementar, e que foi abolida pelos DL 2.445/88 e 2.449/88.
Vindo o processo para julgamento neste Conselho, o relator entendeu inexistir
prescrição regimental que obstasse o andamento do feito e, observando o princípio da economia
processual, buscou analisá-lo em conjunto com os Processos 10580.002854/2003-51 (RV
133.805) e 10580.001146/2005-65 (RV 133.804), onde se discutia a liquidez e certeza dos
créditos originários da presente Compensação. Ponderou o relator que a recorrente poderia ter
incorrido em erro ao, em 1997, requerer parcelamento para pagamento de débitos tributários
referentes aos períodos-base compreendidos entre os anos de 1992 a 1996, considerando as bases
estabelecidas pelos DL 2.445/88 e 2.449/88, que já haviam sido julgados inconstitucionais pelo
STF e retirados do ordenamento jurídico pela Resolução do Senado Federal no 49, de 1995, e
que, se isso tivesse mesmo ocorrido, estaríamos diante de situação distinta, peculiar ao caso
concreto, que não teria sido avaliada pela DRF e nem pela DRJ. Por isso a Turma julgadora
encaminhou a decisão no sentido de converter o julgamento em diligência para que fossem
respondidas as seguintes questões: (1) se a contribuinte solicitou parcelamento correspondente
aos períodos-base compreendidos entre 1992 e 1996, a quais fatos-geradores se referiram, quais
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.000445/2003-11

foram as bases de cálculo declaradas e quais os valores envolvidos, assim como as parcelas
relativas à atualização monetária e multa moratória porventura consignada, e se foram
efetivamente recolhidos conforme alega a recorrente; (2) informação sobre se o parcelamento
fora feito considerando as bases de cálculo, alíquotas, atualização monetária e multa moratória
constantes dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88 ou se pertinentes à Lei Complementar no
8/70 e ao Decreto no 71.618/72; (3) se a contribuinte efetivamente recolheu ao erário o referido
parcelamento, uma vez que em algumas declarações de compensação aparentemente ele busca
compensar os pretendidos créditos com algumas parcelas devidas a esse título.
A DRF em Salvador atendeu ao solicitado: (a) informando que constam os
pedidos de parcelamento 10580.012163/92-15, 10580.000824/96-10, 10580.009598/93-91,
10580.004015/94-34, 10580.007020/93-08 e 10580.007019/93-11 referentes aos períodos-base
entre 1992 e 1996; (b) juntando os extratos dos parcelamentos aos autos do processo; (c)
informando que os valores apresentados são os originários por período de apuração em unidades
monetárias distintas, conforme informação contida no próprio extrato; e (d) afirmando que não
dispõe de informações suficientes para dizer se o parcelamento foi feito considerando as bases de
cálculo, alíquotas, atualização monetária e multa de mora constantes dos Decretos-lei nos
2.445/88 e 2.449/88 ou se pertinentes à Lei Complementar no 8/70 e ao Decreto no 71.618/72.
Quanto a esse último ponto, a recorrente foi intimada e confirmou que as bases de cálculo,
alíquotas, atualização monetária e multa de mora foram calculadas considerando-se ao Decretos-
lei nos 2.445/88 e 2.449/88.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Quanto às discussões travadas nos autos do presente processo, penso que elas se
afastaram do efetivo objeto da lide.
Conforme relatado, o contencioso teve início a partir da inconformidade da ora
recorrente em relação à não homologação da Declaração de Compensação apresentada, com o
único fundamento de inexistência dos créditos informados, que estavam sendo discutidos no
âmbito dos Processos 10580.002854/2003-51 e 10580.001146/2005-65.
Em outras palavras, não é nesse processo que se deve discutir o direito creditório,
o que significa dizer que não é nesse processo que se deve discutir o prazo decadencial ou o
termo de início do prazo decadencial.
O que deve aqui ser feito é a apropriação das decisões exaradas nos processos que
trataram dos Pedidos de Restituição, para, havendo crédito reconhecido em montante suficiente,
homologar a compensação discutida, total ou parcialmente.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.000445/2003-11

O Processo 10580.002854/2003-51 teve o Recurso Voluntário julgado de forma
definitiva no dia 27/01/2016, data em que foi proferido, por unanimidade, o Acórdão 3302-
003.024, com o seguinte dispositivo ao final do voto do relator:
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário, afastando a
decadência do pedido de restituição de pagamentos efetuados entre maio/1993 e 1996,
vinculados a fatos geradores da contribuição de abril/1993 em diante, ressalvado o
direito de a autoridade administrativa apurar a liquidez e certeza do direito creditório,
mediante a aplicação da semestralidade prevista no Decreto 71.618/72 até a edição da
MP no 1.212/95.
O Processo 10580.001146/2005-65 também teve o Recurso Voluntário julgado de
forma definitiva no dia 27/01/2016, e também por unanimidade foi proferido o Acórdão 3302-
003.021, com o seguinte dispositivo ao final do voto do relator:
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário, afastando a
decadência do pedido de restituição de pagamentos efetuados entre novembro/1993 e
1996, vinculados a fatos geradores da contribuição de outubro/1993 em diante,
ressalvado o direito de a autoridade administrativa apurar a liquidez e certeza do direito
creditório, mediante a aplicação da semestralidade prevista no Decreto 71.618/72 até a
edição da MP no 1.212/95.
Conforme se observa desses julgados, foi reconhecido nos autos dos Processos
10580.002854/2003-51 e 10580.001146/2005-65 que o prazo decadencial para efetuar o pedido
de restituição é a chamada tese dos “cinco mais cinco”, contados do fato gerador, o que,
inclusive, encontra-se expresso na Súmula Carf no 91:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por isso afastou-se, no Processo 10580.002854/2003-51, a decadência declarada
no Despacho Decisório relativa aos recolhimentos efetuados em relação aos fatos geradores
posteriores 16/04/1993, uma vez que o Pedido de Restituição foi feito em 16/04/2003, e, no
Processo 10580.001146/2005-65, a decadência declarada no Despacho Decisório relativa aos
recolhimentos efetuados em relação aos fatos geradores posteriores a 08/10/1993, uma vez que o
Pedido de Restituição foi feito em 08/10/2003.
Também foi reconhecido, relativamente à semestralidade, que, após a declaração
de inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445, de 1988, e no 2.449, de 1988, pelo STF e a
suspensão da sua execução pela Resolução do Senado Federal no 49, de 1995, as Contribuições
para o PIS e para o Pasep voltaram a ser reguladas pelas Leis Complementares no 07, de 1970, e
no 08, de 1970, respectivamente, até a edição da MP no 1.212, de 1995.
Dessarte, tendo em vista que os Pedidos de Restituição discutidos no âmbito dos
Processos 10580.002854/2003-51 e 10580.001146/2005-65 foram parcialmente reconhecidos, e
considerando que esses créditos são os lastros da Declaração de Compensação aqui discutida, é
de se verificar se ainda existe saldo suficiente para a homologação, parcial ou total, da
compensação declarada.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.842 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.000445/2003-11

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
fins de reconhecer o direito à homologação da compensação declarada no limite dos créditos
reconhecidos nos Processos 10580.002854/2003-51 e 10580.001146/2005-65 e ainda existentes.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital